Tribunal: TJDFT
Processo: 0720609-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. TERMO. INICIAL. CITAÇÃO.

1. É incabível na fase executória a rediscussão dos juros de mora, quando consignado por sentença transitada em julgado. Inteligência dos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil

2. Após o trânsito em julgado a decisão faz coisa julgada e não há que se falar em adequação do acórdão.

3. O termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data da citação. Inteligência do artigo 405 do Código Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido.